Tribunal: TJMT
Processo: 0007998-05.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGANTE:
MÁRCIA HELENA LEONEL COSTA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcia Helena Leonel Costa em face do despacho proferido por esta Relatora no ID n. 47117962, que, converteu o julgamento em diligência, para determinar, além da retificação da autuação, a certificação nos autos da intimação do Apelado Roberto Ângelo de Farias, do teor da sentença e para a apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto por Márcia Helena Leonel Costa Rodrigues, e, caso seja esta negativa, proceder à sua intimação.
Aduz, em síntese, que, o despacho embargado apresenta erro material, na medida em que, a determinação de que seja intimado o Apelado para apresentar contrarrazões não se coaduna com o seu status processual, já que, por não ter apresentado contestação e nem constituído advogado nos autos, é revel e contra ele correm os prazos independente de intimação, nos termos do art. 346, do CPC.
Assevera que, a reabertura do prazo de resposta ao recurso, sem fundamentação jurídica que a justifique, constitui tratamento não isonômico e indevida dilação processual, contra o qual se insurge, amparada na garantia constitucional e legal à duração razoável do processo.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, apenas para excluir a determinação de intimação do réu revel para apresentar contrarrazões, retornando os autos para a tão esperada decisão meritória; alternativamente, requer sejam declinados os fundamentos pelos quais se justifica a decisão de reabrir o prazo para contrarrazões, que fluiu in albis, em face da irretorquível revelia caracterizada.
Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da Embargante, para manifestação acerca do cabimento de Embargos de Declaração em face de despacho, nos termos do art. 1.001 e art. 1.022, caput, do CPC/2015 (ID n. 68562541).
Ato contínuo, em petição colacionada no ID n. 70078457, a Embargante ressaltou que, ainda que considerada inadmissível a via dos embargos de declaração, ratifica o requerimento para que seja revogada a determinação para intimação do réu revel que não constituiu advogado nos autos.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que os presentes embargos de declaração são inadmissíveis, porquanto incabíveis na espécie.
Como se sabe, o despacho, por não conter conteúdo decisório, é irrecorrível a teor do art. 1.001 do CPC, in verbis:
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
Por sua vez, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC os embargos de declaração somente são cabíveis em face de decisão judicial:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)
In casu, o despacho recorrido nada decidiu, porquanto apenas determinou a certificação nos autos da intimação do Apelado Roberto Ângelo de Farias, do teor da sentença e para a apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto por Márcia Helena Leonel Costa Rodrigues, e, caso seja esta negativa, proceder à sua intimação. Portanto, não se trata de decisão judicial suscetível de embargos de declaração.
Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, uma vez que nada decidiu, dele não cabe recurso, conforme expressamente estatui o artigo 1.001 do Novo Código de Processo Civil.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE (ART. 1.001 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho que determinou a reiteração da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto despacho de mero expediente, o qual se apresenta irrecorrível, conforme preconiza o art. 1.001 do CPC. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento dos Embargos. (TJ-MT - EMBDECCV: 10014785620198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020). [Destaquei]
Ressalto, outrossim, que a pretensão de revogação da determinação de intimação do Apelado Roberto Ângelo de Farias para a apresentação de contrarrazões não merece acolhida, na medida em que, a teor do art. 345 do CPC, não ocorrem os efeitos da revelia se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
No caso dos autos, observa-se que, além de não haver qualquer menção na sentença ou em qualquer outro ato judicial acerca de eventual decreto de revelia em desfavor do Apelado Roberto Ângelo de Farias, vislumbra-se que a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização por danos morais e materiais foi ajuizada contra o Município de Barra do Garças e Roberto Ângelo Farias, de forma que, tendo o primeiro contestado a ação (ID n. 15958966) não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do Apelado Roberto Ângelo Farias.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. REVELIA. EFEITOS. PLURALIDADE DE RÉUS. O instituto da revelia permite que se reputem verdadeiros os fatos alegados na inicial. No entanto, a revelia não produz tal efeito no caso de haver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU PREVISÃO LEGAL. A solidariedade não se presume, pois decorre de estipulação pelas partes quando não prevista na lei - Circunstância dos autos em que não há solidariedade entre as demandadas nem responsabilidade subsidiária da empresa Redemac; e se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080694151 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2019). [Destaquei]
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porquanto incabíveis na espécie e, INDEFIRO o pedido de revogação do despacho de ID n. 47117962, que determinou a certificação nos autos da intimação do Apelado Roberto Ângelo de Farias, do teor da sentença e para a apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto por Márcia Helena Leonel Costa Rodrigues, e, caso seja esta negativa, proceder à sua intimação.
P.I.C.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora